Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-71.2020.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-71.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 kV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA

– AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão superior a 2,3kV (artigo 30, §2º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL), sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e nem que o consumidor tenha adotado as providências necessárias além do ponto de entrega.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$79.700,00 pelos prejuízos materiais, com atualização monetária desde a data do desembolso e juros de mora a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que a apelada é integrante do Grupo A e utiliza tensão superior a 34,5kV, bem acima do limite legal de 2,3kV, portanto não faria jus ao ressarcimento pretendido, nos termos do artigo 203 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ressalta que sua responsabilidade se restringe ao ponto de entrega e que eventuais danos oriundos de falhas na rede interna não lhe são imputáveis.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC nestes autos visto que a apelada usa a energia como insumo.

Argumenta que o fato de ela (apelada) ter juntado no processo notas fiscais da compra de óleo diesel não faz concluir que as avarias aconteceram devido a oscilação na rede e nem que o produto foi consumido por geradores.

Afirma que o laudo particular não serve como prova.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID. 160858095).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada requer na inicial da lide a restituição de R$79.700,00 pelos prejuízos supostamente causados por oscilações de energia elétrica no período de março a novembro de 2019, tendo a mais grave ocorrido entre 5-4-2019 e 23-4-2019. Busca também indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento dos danos materiais acima descritos.

É incontroverso que a apelada integra o Grupo A e utiliza tensão superior a 34,5kV.

O consumidor atendido em tensão maior ou igual a 2,3kV é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão. É o que enuncia o artigo 30 da Resolução n. 1.000/2021:

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I – padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II – caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III – compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV – equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

§1º A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

§ 2º
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão
.

(...)

A empresa apelada é abastecida com 34,5kV de tensão, portanto bem acima dos 2,3kV. Logo, é responsável pela instalação, manutenção, fiscalização e proteção correta do sistema de rede de energia além do ponto de entrega, conforme estabelece o §2º acima transcrito.

Ainda que os supostos danos tenham sido ocasionados por oscilação de tensão em decorrência de descarga atmosférica, não há nenhuma prova de que houve falha na prestação do serviço pela Concessionária, sobretudo porque a apelada não demonstrou ter providenciado as proteções necessárias além do ponto de entrega.

Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas. Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora.

(N.U 0039420-47.2016.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/8/2021, DJE de 1º/9/2021).

Do TJSP:

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de procedência - Recurso da ré - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre os danos e o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos não preservados para perícia, sob o crivo do contraditório - Laudos/orçamentos de empresa de assistência técnica, que não corroboram a alegada falha atribuída à ré para assegurar o nexo causal com os danos lá apontados - Em reforço, a ré comprovou que a unidade consumidora pertence ao subgrupo A4, que possui tensão primária maior que 2,3 kV, sendo do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega da tensão primária (Art. 30, RN 1.000/2021 e art. 4, c, do Módulo 09 do PRODIST) - Sentença reformada - Improcedência do pedido inicial, com inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO
.
(Apelação Cível 1010750-81.2020.8.26.0248, relatora Angela Lopes, 28ª Câmara de Direito Privado, Foro de Indaiatuba, 1ª Vara Cível, julgamento em 30/3/2022, registro em 30/3/2022).

Do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO ENQUADRADO NO "GRUPO A". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. [...] 3. Enquadrando-se o segurado no "grupo A" - tensão maior ou igual a 2,3 KV -, compete a ele providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega, o que não se verifica nos autos. exegese do art. 15, parágrafo único, da RN nº 414/2010 e do art. 30, §2º, da RN nº 1.000/2021. 4. Ausente prova do nexo causal, já que os danos elétricos ocorreram além do ponto de entrega, não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica. [...] RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível n. 50028131920218210033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgamento em 26-10-2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA
- UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2º, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel. Não demonstrado que o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, não há falar em falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar.

(TJMT, AP 1008309-98.2020.8.11.0037, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-4-2023).

Como visto, a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; já a apelante cumpriu o estabelecido no inciso II desse dispositivo. Assim, são indevidas as indenizações pretendidas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a demanda. Com isso, inverto o ônus de sucumbência e defino a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023